Tribunal: TJDFT
Processo: 0003090-56.2014.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO PHARMA. PRELIMINARES. OMISSÃO SOBRE AS QUESTÕES SUSCITADAS PELA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE DA PROVA. PRORROGAÇÕES. POSSIBILIDADE. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DESNECESSIDADE. MÉRITO. PROVAS CONTUNDENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EXCLUSÃO. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, V, DA LEI No 11.343/2006.
I - Não há que se falar em nulidade quando as questões veiculadas em sede de defesa prévia e alegações finais são satisfatoriamente dirimidas na sentença, sendo certo que o Juiz não está obrigado a examinar de forma pormenorizada cada uma das teses ou argumentações apresentadas pelas partes, devendo apresentar motivos do seu convencimento, de maneira fundamentada, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.
II - Não há que se falar em cerceamento de defesa quando todos os elementos de prova que subsidiaram a convicção da Sentenciante foram coletados com observância à ampla defesa e ao contraditório, ainda que diferido, e seu conteúdo foi devidamente disponibilizado às partes.
III - A legitimidade da interceptação telefônica realizada na Operação Pharma já foi analisada e afirmada por este Colegiado no julgamento de apelo dos corréus.
IV - A jurisprudência admite a prorrogação sucessiva das interceptações telefônicas, desde que demonstrada a necessidade para a colheita da prova e por meio decisão fundamentada, o que se justifica pela complexidade dos fatos e quantidade de pessoas investigadas, in casu.
V - O entendimento jurisprudencial predominante é no sentido da desnecessidade de transcrição integral dos diálogos interceptados, sendo suficiente para a garantia da ampla defesa e do contraditório que seja conferido às partes o acesso ao seu conteúdo integral, o que ocorreu no caso sob exame.
VI - Demonstrado por meio de interceptação telefônica e depoimento dos policiais que participaram da investigação, que os réus estavam associados de forma estável e permanente entre si e com outros elementos, para o fim de praticar o crime de tráfico, com a função de entregar entorpecentes para traficantes menores, a condenação é medida que se impõe.
VII - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VIII - O nível de organização empreendida para a prática do crime de tráfico e o fato de tal atividade figurar com única atividade laboral não são fundamento idôneo para a avaliação negativa da culpabilidade, pois se confundem com descrição do tipo penal do crime de associação para o tráfico.
IX - A comprovação de que a mercancia dos entorpecentes alcançava outros estados da Federação determina a incidência da majorante descrita no art. 40, V, da Lei Anti-Drogas.
X - Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.